Tribunal: TJSP
Processo: 1013114-87.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013114-87.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes MARCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MASI
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
MAXINVEST
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
PDG
INCORPORADORA
CONSTRUTORA
URBANIZADORA
E
CORRETORA
LTDA
e
JY
EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargada CRISTIENE RODRIGUES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013114-87.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2631
2
VOTO No 2631
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013114-87.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
JUIZ (A): Leonardo Fernando de Souza Almeida
EMBARGANTES: MARCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LIMITADA.,
JY
EMPREENDIMENTOS
LIMITADA.,
MASI
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LIMITADA.,
MAXINVEST
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S.A.
e
PDG
INCORPORADORA,
CONSTRUTORA,
URBANIZADORA E CORRETORA LTDA.
EMBARGADA: CRISTIENE RODRIGUES MARTINS
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Ausência de apontamento da omissão. Inocorrência de
vício. Finalidade de prequestionamento. Desnecessidade de
citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos. Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração manejados em face do acórdão
de fls. 1005/1022, sob a alegação de existência de omissão no julgado, além da finalidade
de prequestionar os artigos 186, 402, 403, 944 e 1315 do Código Civil e artigos, 373, 499
e 537 do Código de Processo Civil e ainda o artigo 5o, incisos XXXV, e LV e LXXIV da
Constituição Federal.
Sustentam, em apertada síntese, que há omissão no acórdão, sem,
contudo, apontá-la. Pretendem, por fim, o prequestionamento supracitado.
Neste sentido, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, requerem que o recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, portanto merecem ser conhecidos.
Todavia, os embargos não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013114-87.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2631
3
O acórdão recorrido, por unanimidade, negou provimento aos
recursos de ambas as partes, tirados da sentença proferida nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que a embargada moveu em face da
embargante.
Os recursos das partes foram analisados e se decidiu por manter a
condenação das rés na obrigação de regularizar o terreno descrito na inicial, contendo a
área por elas doada, bem como ressarcir a parte autora pelos lucros cessantes, mantido o
percentual fixado em 0,5% do valor do imóvel constante do contrato, tal como estabelecido
em sentença. Concluiu-se, ainda, pela manutenção do quanto decidido em sentença com
relação à condenação das rés na restituição à autora dos valores comprovadamente pagos a
titulo de despesas condominiais e IPTU anteriores à sua imissão na posse do imóvel. Por
fim, afastou-se a insurgência da autora no que toca com o afastamento de seu pedido de
danos morais e majoração da verba honorária.
Contudo, ainda que as embargantes aleguem a existência de omissão
no v. acórdão, nem sequer apontaram o vício.
De fato, embora aventem a existência de omissão, não há, nos
embargos interpostos, sua especificação.
Então, omissão não há no acórdão proferido.
Ademais, as embargantes aduziram que houve ausência de menção a
artigos de lei constitucionais e infraconstitucionais, mas não esclareceram, como deveriam,
as razões pelas quais o acórdão não foi obsequioso aos comandos das normas que indicou.
E conforme bem elucidou o E. Desembargador Jacob Valente, nos
Embargos
de
Declaração
no
2161982-33.2016.8.26.0000/50001:
"De
resto,
o
prequestionamento expresso nada mais é do que a clara manifestação da matéria que se
traz à apreciação do julgador. Por isso, é desnecessária a citação de toda a legislação
correlata à matéria para manejar os recursos extremos."
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013114-87.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2631
4
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
E, na hipótese em julgamento, a questão fática foi bem debatida nos
autos, não havendo qualquer vício digno de acolhimento.
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado, o recurso
não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora